Tribunal: TJES
Processo: 0003357-73.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003357-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOABSON DOS SANTOS PINTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003357-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOABSON DOS SANTOS PINTO, KEVEN WILIAN DE FREITAS OLIVEIRA, WILIAN CARLOS DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: JEAN CARVALHO - ES27926

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDA DE BUSCA E APREENSSÃO TRÁFICO DE DROGAS.–ABSOLVIÇAO
– IMPOSSIBILIDADE
.
.. RECURSO DESPROVIDO. 1.
– Tema 280 do STF, dispõe: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedica a atividades criminosas e possui os bom antecedente maculado.
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003357-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOABSON DOS SANTOS PINTO, KEVEN WILIAN DE FREITAS OLIVEIRA, WILIAN CARLOS DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: JEAN CARVALHO - ES27926

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa busca a nulidade das provas obtidas, pela violação de domicilio, realizada pelos policiais militares sem mandado judicial.

Incialmente, importante ressaltar os fatos constantes na peça acusatória:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 11 horas, na rua Guaraciaba, bairro Costa Dourada, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, e um adolescente (fl. 63), previamente acordados, tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quarenta e oito pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, vinte e quatro pedras da droga conhecida como “crack” e dezenove buchas da droga conhecida como “maconha”, bem como, o denunciado WILLIAN CARLOS DA SILVA portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo revolver, modelo Pocara, calibre .38, número de série 231318, com seis munições (auto de apreensão fls. 20/22 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 23). Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Costa Dourada, Serra/ES, quando avistaram, em uma esquina da rua Guaraciaba, o adolescente (fl. 63), em atitude suspeita, por isso fizeram a abordagem. Realizada busca pessoal, foram encontradas com o adolescente duas buchas de maconha e a quantia de R$200,00 proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 20/22). Questionado sobre as drogas, o adolescente disse aos Policiais que as estava comercializando e que mais à frente, em sua residência, havia mais drogas, razão pela qual se dirigiram ao local. Ao entrarem na residência apontada pelo adolescente, os Policiais encontraram, em seu interior os denunciados. Com o denunciado WILIAN CARLOS DA SILVA, foi encontrada a arma de fogo, tipo revolver, modelo Pocara, calibre .38, com 6 munições, sendo verificado que os denunciados JOABSON e KEVEN estavam com uma sacola, na qual foram apreendidos os 48 pinos de cocaína, as 24 pedras de crack, as 19 buchas de maconha, 10 munições de arma de fogo calibre .38 e a quantia de R$97,00 proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 20/22). Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.” [...]

Sobre este tema, destaco o Tema 280 do STF, dispõe: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Nesse sentido o Excelso Pretório sedimentou recentemente:

[...]
MENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.

(RE 1447080 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024).

Entendo que esta alegação defensiva não merece prosperar, eis que houve flagrante delito, bem como os policiais estavam cientes que o réu realizava a venda de entorpecentes na região.

Portanto, não é possível reconhecer o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível.

A defesa do recorrente, pugna pela absolvição dos recorrentes por falta de provas.

Nesses termos, observa-se materialidade restou comprovada, no Boletm Unificado 47496352 (fls. 06/10), pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo de exame químico e a autoria pelos depoimentos colhidos, vejamos:

“QUE O SD JOCIMAR DE OLIVEIRA KUHN afirma que atuou como CONDUTOR da presente ocorrência, tendo o auxílio do SD IVAN OLIVEIRA SCAMPARLE na condução de WILIAN CARLOS A SILVA, KEVEN WILIAN DE FREITAS OLIVEIRA, JOABSON DOS SANTOS PINTO e na apreensão de LUIZ HENRIQUE MACHADO DE SOUZA até esta Delegacia de Polícia; QUE o declarante afirma, ainda, que foi o responsável pelo registro do BU 47496352, cujo histórico informa QUE: ;DURANTE O PATRULHAMENTO NO BAIRRO COSTA DOURADA ,NA RUA GUARACIABA A GUARNIÇÃO DA RP 4465 (SD JOCIMAR, SD SCAMPARLE) AVISTOU UM INDIVÍDUO EM UMA ESQUINA EM ATITUDE SUSPEITA QUE POSTERIORMENTE FOI IDENTIFICADO COMO LUIZ HENRIQUE MACHADO DE SOUZA DE 17 ANOS E QUE NA REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM O MESMO 2 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA E 200 REAIS EM ESPÉCIE. INDAGADO SOBRE O ENTORPECENTE E O DINHEIRO O MESMO AFIRMOU ESTA COMERCIALIZANDO OS ENTORPECENTES E QUE LOGO A FRETE DO LOCAL AONDE O MESMO FOI ABORDADO TERIA MAIS ENTORPECENTES .O MESMO LEVOU OS MILITARES ATE A SUA RESIDENCIA E AO ADENTRAR NO INTERIOR DELA FOI ENCONTRADO MAIS 3 INDIVÍDUOS .NA QUAL O PRIMEIRO ABORDADO DE NOME WILIAN CARLOS DA SILVA DE 28 ANOS FOI ENCONTRADO UM REVÓLVER CALIBRE 38 COM 6 MUNICOES INTACTAS .OS OUTROS INDIVIDUOS DE NOME KEVEN WILIAN DE FREITAS OLIVEIRA 21 ANOS, JOABSON DOS SANTOS PINTO 29 ANOS, ESTAVAM COM UMA SACOLA QUE AO VERIFICAR DO QUE SE TRATAVA FOI ENCONTRADO VASTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE SENDO ELAS 48 PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAIA, 24 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK ,19 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA ,E 10 MUNIÇÕES DE REVOLVER CALIBRE. 38 ,E 297,00 EM ESPÉCIE. O MATERIAL FOI RECOLHIDO JUNTAMENTE COM OS INDIVÍDUOS E TODOS APRESENTADOS NA 3 DELEGACIA REGIONAL DA SERRA PARA SEREM TOMADAS AS MEDIDAS CABIVEIS .INFORMO AINDA QUE OS MESMOS NAO POSSUI LESOES APARENTES E A ARMA APREENDIDA ESTA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PRONTA PARA ATENTAR CONTRA A VIDA DE TERCEIROS.FOI NECESSARIO O APOIO DA RP 4827 (SGT CABRAL,CB BRITO) PARA AJUDAR NO TRANSPORTE DOS INDIVÍDUOS ATE A DELEGACIA.: O declarante afirma que os fatos ocorreram tais como descritos na ocorrência, não tendo nenhuma informação a acrescentar”. (SD/PMES Jocimar de Oliveira Kunh, em sede policial, fls. 16/16-v).

“QUE se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento e não sabe se abordaram um rapaz que não lembra o nome e informou que na residência tinha droga e arma, mas não se lembra direito desse fato que naquele dia foi abordado um rapaz e logo depois foi achado mais pessoas com drogas e armamento e isso lembra; que dentro da residência tinha 2 ou 3 pessoas, mas não consegue se recordar, mas tinha mais de três pessoas que não lembra se foi encontrado drogas na rua e lembra somente no interior da casa; que acha que lavrou o BU; que trabalha com Sd Ivan e varia quem lavra o BU; que o Joabson assumiu a propriedade da arma, salvo engano; que não reconhece os acusados Joabson e Wilian aqui presente; que lido, confirma se depoimento de fls.16/17 do IP; que passou a ser recordar melhor e retira o que disse sobre Joabson, pois na correria sabe que alguém assumiu a arma, mas não sabe qual foi que foram dois momentos as abordagens, uma na rua e outra na residência; que foi exibido as imagens do pen drive de fls. 38; que reitera da forma que foi escrito no BU e o vídeo foi um resumo do que aconteceu, mas o que consta no BU foi o que de fato ocorreu; que a rua é de grande tráfico de drogas; que o menor estava sozinho e o que levou a abordagem foi denuncia de populares que informaram que ali tinha tráfico de drogas e muitas vezes eles conseguem correr e no dia foram lá e abordaram esse indivíduo que ficou nervoso e levantou suspeita, pois ali era ponto de tráfico; que não lembra se ele disse de quem era a casal mas lembra que ele levou o depoente até lá e localizaram o restante do material e os indivíduos; que o 3 rapazes dentro da casa, dois estava dentro do quarto e outro em outro cómodo na cozinha; que a arma de fogo estava no outro cômodo com outro indivíduo (...) .” (SD/PMES – Jocimar de Oliveira Kunh, em juízo, fl. 92). (grifo nosso).

Vale deixar assente,
no que atine à questão da validade
dos depoimentos policiais,
em geral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de
que eles merecem a credibilidade e a fé pública, inerente ao depoimento
de
qualquer funcionário estatal, no exercício
de
suas funções e ausentes indícios
de
que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
, conforme se vê abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auso de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químico-toxicológico e laudos periciais da balança, liquidificador e caderno), de que o paciente e os corréus, guardavam e tinham em depósito, para fins de venda a terceiros, 1250 pinos plásticos contendo cocaína, 1123 porções de maconha, 2 tijolos de crack, 1 sacola contendo a inesma substância já granulada, um tijolo de maconha e urna sacola desse último entorpecente a granel, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda
o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).4 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.I - No caso, como consignado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, concluiu por manter a condenação em desfavor do ora recorrente, também em relação aos fatos de 09/10/2018, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas, especialmente em razão do depoimento extrajudicial do corréu (por duas vezes) e depoimentos policiais.Constou do v. acórdão recorrido que: "as declarações convergentes dos policiais que participaram da instrução como testemunhas, que corroboram a versão fornecida na fase administrativa pelo corréu J.M.P, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas" (fl. 997).

II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III
- A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV - Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023.V - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.[...](AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)Grifos nossos.

Ressalta-se que, para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e

traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Portanto, como demonstrado, que a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo a condenação dos recorrentes pela prática do delito mencionado, não merecendo, desse modo, a alteração do édito condenatório.

Considerando a fundamentação acima,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.